Tribunal: STF
Processo: RE 1576501
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-02
Data de publicação: 2025-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado (Doc. 61, fl. 1):



    “RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA (ITBI) – ART. 156, §2º, INCISO I, DA CF/88 – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL – VALOR VENAL DO IMÓVEL SUPERIOR AO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – CONCESSÃO DE IMUNIDADE PELO MUNICÍPIO APENAS QUANTO AO LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO – DIREITO LIQUIDO E CERTO NÃO VIOLADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Conforme entendimento jurisprudencial, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença. Se o município concedeu a imunidade em relação a parcela do imóvel necessária a integralização do capital social e cobrou ITBI apenas sobre a parte excedente, não há ato ilegal praticado pela autoridade impetrada e nem direito liquido e certo a ser amparado.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 69), foram rejeitados (Doc. 83).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 95), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, MDA PARTICIPAÇÕES LTDA e OUTROS alegam violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



    Apontam, ainda, afronta aos arts. 156, §2º, I; e 150, I, da CF/1988, pois o acórdão recorrido, amparando-se na tese fixada no Tema 796 da repercussão geral, “manteve a decisão de primeira instância, dispondo que a imunidade do ITBI deveria ficar restrita ao valor da quota que se pretende integralizar ao capital social da empresa, não alcançando a diferença em relação ao valor venal municipal” (Doc. 95, fl. 6).



    Aduzem que o acórdão recorrido, “em total desrespeito a norma do art. 150, I, a fim de possibilitar a exação por parte do Fisco municipal, instituiu novo requisito limitante ao art. 156, § 2º, I, da CF, sem que houvesse qualquer previsão legal para tanto” (doc. 95, fl. 19). 



    Sustentam que o Tema 796-RG não se aplica ao caso sub judice, pois “não há disposição na norma acima exposta, que obrigue ou mesmo disponha que o valor do bem integralizado deva corresponder ao valor venal municipal, condicionando-se assim a imunidade como faz crer o v. acórdão recorrido” (Doc. 95, fl. 20).



    Em exame de admissibilidade, o juízo de origem, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 796/STF; e, em seguida, admitiu o RE (Doc. 108, fls. 11-14).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 95, fl. 4):



    “Em atendimento ao disposto no art. 102, §3º2, da Constituição Federal, combinado com o art. 1.035, § 1º3, do CPC, cumpre-se demonstrar a existência de repercussão geral. 



    No caso sob análise se encontra a transcendência dos limites subjetivos da lide, sob os aspectos econômico e jurídico. Isso porque o regime de tributação do Imposto sobre a Transmissão de bens Imóveis - ITBI, existe não apenas para os Recorrentes, mas para um universo de contribuintes que se sujeitam a esta exação.



    A repercussão econômica da aplicação da imunidade conforme previsto pelo art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal pretendida pelos Recorrentes é de larga escala, impactando sensivelmente o valor da tributação em todo o sistema arrecadatório nacional, atingindo centenas de milhares de contribuintes.



    De outro lado, trata-se de uma questão jurídica de maior envergadura, notadamente pelo recente posicionamento deste Colendo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 796, RE 796.376, afetado pelo Regime de Repercussão Geral, ao declarar a possibilidade de tributação do ITBI sobre a parcela que excedesse o capital social a ser integralizado, isto nos casos em que se busca instituir uma reserva de capital. 



    No que se refere a uma relevante questão jurídica, a repercussão geral suscitada ganha até mais força já que é necessário delimitar a correta aplicação do precedente retromencionado, que tem ocasionado a má interpretação e afastamento da imunidade constitucional de forma indevida e de forma incoerente pelos Tribunais Pátrios. 



    Portanto, não há dúvida de que o presente caso apresenta a necessária repercussão geral para conhecimento do Recurso Extraordinário.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Além disso, em relação à ofensa ao art. 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.



    No caso concreto, o Tribunal de origem manteve sentença que denegou a segurança pretendida, ao fundamento de que “a imunidade tributária deve incidir apenas em relação ao valor descrito no contrato social como sendo o valor do bem, podendo ser cobrado o imposto sobre a diferença existente entre o valor do capital social integralizado com o imóvel e do valor venal do bem transferido para a pessoa jurídica na data da integralização” (Doc. 61, fl. 9). Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 61, fl. 3):



    “Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por MDA PARTICIPAÇÕES LTDA, MARIA DULCE AGUIAR DE PAIVA MATOS, WALDYR RIBEIRO AGUIAR PAIVA MATOS e FLÁVIO AGUIAR PAIVA MATOS em face de sentença proferida pelo Juízo a quo, que denegou a segurança, ao fundamento que, quando o valor venal do imóvel é superior ao da integralização do capital social da empresa com o bem, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença.



    (...)



    Pois bem. Sabe-se que nos termos do artigo 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal, em regra, não incide Imposto de Transmissão de Bem Imóvel, para o fim de integralização do capital de sociedade empresarial, como cito: (...) Ocorre, todavia, que na integralização do capital de sociedade empresarial com imóveis, o artigo 23 da Lei n.º 9.249/1995 autoriza que a transferência se de pela importância constante na declaração do imposto de renda da pessoa física ou pelo valor de mercado, como cito: (...)



    Conforme se verifica do parágrafo segundo do citado dispositivo legal, se a transferência se der pelo valor venal do imóvel e esse for superior ao declarado no imposto de renda, sobre esse montante incidirá Imposto pelo Ganho de Capital. 



    Em contrapartida, quando o valor venal do imóvel for superior ao declarado no imposto de renda e integralizado no capital social da pessoa jurídica, a jurisprudência tem se manifestado no sentido de que, deve ser recolhido o ITBI sobre a diferença. 



    (...) 



    A matéria é tema inclusive de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, como transcrevo: (...)



    Assim, a imunidade de ITBI deve ser concedida apenas em relação ao valor do capital subscrito a ser integralizado com o imóvel, sendo, para tanto, possível a cobrança do tributo em relação a diferença entre o valor do capital social integralizado e o valor venal do imóvel transferido para a pessoa jurídica.



    (...)



    Frisa-se que, a integralização do capital social com imóvel somente se efetiva quando formalizada a transferência da propriedade do bem perante o cartório de registro imobiliário, conforme prevê o artigo 1.245 do Código Civil, in verbis:



    (...)



    In casu, a prefeitura concedeu a imunidade de ITBI em relação da parcela do imóvel necessária para a integralização do capital social subscrito, sendo consignado que seria cobrado o imposto apenas em relação ao quantum que excedesse o valor do capital integralizado. Assim, uma vez que o ato da autoridade impetrada está em consonância com a legislação e entendimento jurisprudencial, não se vislumbra qualquer violação ao direito liquido e certo do impetrante foi violado, motivo pelo qual, a sentença deve ser mantida pelo Juízo ad quem.”



    Pelas transcrições acima, verifica-se que o acórdão recorrido mencionou o Tema 796 da repercussão geral para esclarecer que nesse paradigma entendeu-se que, se os bens a serem integralizados forem superior ao capital social, sobre esse excesso incide ITBI.



    Pontuou que a imunidade tributária deve incidir apenas em relação ao valor descrito no contrato social como sendo o valor do bem, podendo ser cobrado o imposto sobre a diferença existente entre o valor do capital social integralizado com o imóvel e do valor venal do bem transferido para a pessoa jurídica na data da integralização.



    O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do RE 796.376, em que figurei como Redator do acórdão (Tema 796, Dje de 25/8/2020), fixou a seguinte tese de repercussão geral: 



    A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado ". 



    Veja-se a ementa do julgado: 



    EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 



    1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 



    2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 



    3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado ".



    No precedente acima, concluiu-se que, havendo a transferência de bem imóvel cujo valor exceda o limite do capital social a ser integralizado, incide o ITBI sobre o valor excedente, de modo que está abrangida pela imunidade do art. 156, §2º, I, da Constituição Federal somente a transferência correspondente à integralização do capital social. 



    Todavia, no paradigma, nada se debateu sobre a diferença entre o valor declarado no contrato social e o valor venal de mercado, atribuído pelo ente municipal. 



    Logo, como admite a parte recorrente, a celeuma é distinta do Tema 796/RG.



    Em termos objetivos, a discussão havida no mandado de segurança é a fixação da base de cálculo do tributo, analisando a legalidade da tributação da transmissão de bens pelo valor venal fixado pelo Município e não pelo valor constante da declaração de IR do sócio, para a integralização do capital da pessoa jurídica. Não se trata de discussão estrita a respeito da imunidade constitucional, mas sim da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável. 



    Desse modo, tal discussão não está abrangida pela tese estabelecida no julgamento do Tema 796 da repercussão geral. 



    Trata-se, na verdade, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Além disso, o Tribunal de origem, em análise ao aspecto fático da demanda, concluiu que a base de cálculo da tributação do ITBI, no caso concreto, deve ser o valor venal apurado pelo município. 



    Divergir desse entendimento demanda necessariamente a revisão do conjunto fático-probatório dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 796-RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No Tema 796-RG, fixou-se a seguinte tese: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.” 



    2. Decisão reclamada que não nega a imunidade limitada conforme decisão da CORTE, mas afirma a regularidade da base de cálculo fixada sobre o valor venal do imóvel atribuído pelo Município. Objeto da decisão reclamada que não se identifica com o fundamento de fato do Tema 796-RG. 



    3. Fixação do valor venal do bem imóvel é atribuição específica da municipalidade, permitida eventual revisão judicial pela parte interessada. Ausência de teratologia da decisão que, de forma geral, aceita a presunção de legitimidade do ato administrativo para o lançamento do tributo, independentemente da existência de parcela imune que não ensejará lançamento e recolhimento do tributo. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.836-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4/4/2023)



    “Ementa: Direito Tributário. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário. ITBI. Imunidade. Limitação ao montante do capital social. Tema 796 da RG. Inaplicabilidade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Recolhimento não comprovado. 



    I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão que manteve sentença denegatória do mandado de segurança. 



    II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos requisitos para conhecimento do recurso. 



    III. Razão de decidir 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não conhecer do recurso quando não recolhida a multa anteriormente aplicada à parte recorrente. Precedentes. 



    IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.” (RE 1.530.508-AgR-ED, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 24/4/2025) “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. LIMITAÇÃO AO MONTANTE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. TEMA N. 796/RG. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DO BEM TRANSFERIDO E O DAS QUOTAS SUBSCRITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. MULTA. ART. 1.201, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. O Supremo firmou entendimento no sentido de que a imunidade do ITBI, estabelecida pelo art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não abrange o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado (RE 796.376, piloto do Tema n. 796/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de Justiça – de que o valor do imóvel transferido não correspondeu ao exato montante das respectivas quotas subscritas – demandaria reanálise do conjunto fático-probatório. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Dada a manifesta improcedência do recurso, é cabível a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa.” (RE 1.442.626 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Dje de 7/10/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de novembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente